Tribunal: TCU
Processo: 023.049/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7919/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pedido de parcelamento formulado pela Construtora Caiapó Ltda., ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento do débito solidário e da multa aplicados a referida empresa, por meio dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1081/2015-TCU-Segunda Câmara , em até 36 (trinta e seis) parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando à responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), e, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1081/2015-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 17/3/2015, Ata 7/2015, relativamente ao seus subitens 9.2 e 9.3, onde se lê: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (...) ", leia-se: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, sem prejuízo de fazer a diligencia proposta pela unidade técnica e de prestar a seguinte informação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.049/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 029.027/2022-5 (Cobrança Executiva); TC- Processo 023.465/2022-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 006.727/2012-3 (Representação); TC- Processo 010.358/2017-0 (Solicitação); TC- Processo 003.401/2017-0 (Solicitação); TC- Processo 001.822/2023-3 (Solicitação de Certidão); TC- Processo 023.472/2022-7 (Cobrança Executiva); TC- Processo 000.439/2016-9 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Amauri Sousa Lima (XXX.914.026-XX); Construtora Caiapó Ltda. (00.237.518/0001-43); Manoel das Graças Barbosa da Costa (XXX.511.732-XX); Nilton Correa Vieira (XXX.798.846-XX); Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda. (01.397.753/0001-45). 1.3. Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Tocantins - Dnit/TO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Jany Helena Baia de Almeida Roieski, representando Nilton Correa Vieira; Paulo Sérgio Marques (2.054-B/OAB-TO), representando Manoel das Graças Barbosa da Costa; Camila Cerqueira de Queiroz (25452/OAB-BA), Vania Oliveira Reis (29966/OAB-BA) e outros, representando Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda.; Alex Fagundes do Amaral (50550/OAB-GO), José dos Santos Bahia Neto (23.227/OAB-DF) e outros, representando Construtora Caiapó Ltda. 1.8. Informação: 1.8.1. informar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em atendimento ao Ofício no 51061/2023/SETDEM/AUDINT/DNIT SEDE (peça 371), que as únicas dívidas em nome da Construtora Caiapó perante o TCU são as decorrentes do Acórdão 1081/2015-TCU-Segunda Câmara , proferido nestes autos.